Tribunal: TJSP
Processo: 0014470-87.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculos das Penas – Condenado por tráfico ilícito de drogas – Reincidência em crime comum (furto qualificado) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculos das Penas – Condenado por tráfico ilícito de drogas – Reincidência em crime comum (furto qualificado) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.